Tribunal: TJES
Processo: 0005230-19.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005230-19.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ALEX SIQUEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ESTABILIDADE DO LAR PATERNO. RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS FAVORÁVEIS. REGIME DE CONVIVÊNCIA AMPLO COM A GENITORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela

genitora contra sentença da Vara de Família de São Mateus que, em ação de guarda ajuizada pelo genitor, concedeu a este a guarda unilateral da filha menor, fixando regime de convivência detalhado com a mãe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a guarda unilateral da menor deveria ser revertida em favor da genitora diante de alegações de maus-tratos; (ii) se a manutenção da guarda com o genitor atende ao princípio do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código Civil estabelece a guarda compartilhada como regra, mas admite exceções quando o melhor interesse da criança recomendar a guarda unilateral.

O episódio de agressão (chinelada) foi reconhecido nos autos, mas os relatórios psicossociais concluíram que o genitor proporciona condições satisfatórias, afetividade e estabilidade à menor, entendendo o Conselho Tutelar tratar-se de correção isolada, e não de maus-tratos habituais.

A menor vive sob a guarda fática do pai desde os dois anos de idade, estando adaptada ao lar paterno, à escola e ao círculo social, de modo que a alteração abrupta da guarda poderia causar prejuízos psicológicos e emocionais.

Os relatórios técnicos também apontaram risco de manipulação pelo discurso materno, o que poderia intensificar o conflito parental e prejudicar a criança.

A sentença, de forma equilibrada, assegurou à mãe regime de convivência amplo e detalhado, fortalecendo o vínculo materno-filial sem desestabilizar o lar de referência.

O parecer da Procuradoria de Justiça corroborou a manutenção da guarda unilateral em favor do genitor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A guarda unilateral pode ser excepcionalmente mantida quando os relatórios psicossociais indicam que tal medida atende ao melhor interesse da criança.

Não se justifica a alteração da guarda se o contexto global aponta estabilidade e boas condições no lar de referência.

O regime de convivência deve ser assegurado ao genitor não guardião como forma de preservar e fortalecer os vínculos afetivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005230-19.2019.8.08.0047

APELANTE:
A.P.D.S.

APELAD
O
:
A.S.D.S.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
A.P.D.S.
contra sentença de Id 11973734, por meio da qual o juízo da Vara de Família de São Mateus, em Ação de Guarda ajuizada por
A.S.D.S.
, julgou procedente o pedido autoral para estabelecer a guarda unilateral da menor L.V.D.S.S. em favor do genitor e fixar a convivência com a genitora nos seguintes termos:

“- A genitora poderá ter a filha consigo em finais de semana alternados, pegando-a nas sextas-feiras as 18h00min e restituindo-a ao genitor nos domingos as 18h00min;

- Poderá também tê-la em sua companhia nas férias escolares de início e meio de ano, permanecendo metade do período com cada um dos pais, ficando com o genitor no período inicial, devolvendo-a ao genitor no primeiro dia subsequente ao término de seu período;

- Passará o dia de natal com a mãe e o dia de ano novo com o pai nos anos ímpares, invertendo-se no ano seguinte;

- Passará o dia dos pais com o pai e os dias das mães com a mãe, independentemente de coincidir ou não com o fim de semana de cada um;

- Passará o dia do aniversário de cada genitor com o que estiver aniversariando”.

Em suas razões recursais (Id 11973736), a genitora apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a sentença desconsiderou as provas robustas de maus-tratos sofridos pela infante;
I
I)
a integridade física e psicológica da menor deve prevalecer sobre a mera estabilidade da situação fática;
III)
a guarda unilateral deve ser revertida em seu favor.

Contrarrazões de Id 11973741, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 14375707, opinando pela manutenção da sentença recorrida.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Narra a exordial que o autor
A.S.D.S.
, ora apelado, exerce a guarda de fato da menor L.V.D.S.S., nascida em 23/05/15, desde o ano de 2017, quando de sua separação da requerida
A.P.D.S.
, ora apelante, de modo que objetiva a formalização de tal realidade fática, com a fixação da guarda unilateral em seu favor.

Diante da controvérsia instaurada, o juízo
a quo
determinou a realização de estudos psicossociais com os núcleos familiares paterno e materno. Os relatórios técnicos foram juntados aos autos (fls. 46/48-v e Id 11973694).

Sobreveio então a sentença ponderando que o genitor já exercia a guarda da filha por tempo considerável e que os laudos técnicos atestaram que o convívio no núcleo paterno não apresenta risco à integridade da menor, julgando, assim, procedente o pedido para conceder a guarda unilateral ao autor, a fim de estabilizar a situação fática.

Pois bem. É cediço que a legislação pátria, notadamente após as alterações promovidas no Código Civil pela Lei nº13.058/2014, estabeleceu a guarda compartilhada como a regra geral a ser aplicada Todavia, tal modalidade não se trata de uma imposição absoluta. A sua aplicação, assim como a de qualquer outra modalidade de guarda, deve ser invariavelmente aferida sob o prisma dos princípios constitucionais do melhor interesse da criança e da proteção integral, sopesando-se as peculiaridades fáticas de cada caso concreto. O bem-estar e a segurança do menor são os vetores que devem sempre nortear a decisão judicial.

Na hipótese dos autos, a apelante centraliza seus argumentos na ocorrência de um episódio de agressão sofrida pela menor, praticado pelo genitor e pela madrasta, atual companheira deste.

Isso posto, tem-se que o episódio narrado restou demonstrado nos autos, conforme exame médico que constatou um hematoma “na região glútea à esquerda” (fls.36/36-v). Ademais, a própria madrasta, em entrevista à equipe técnica, admitiu ter desferido uma "chinelada" na enteada, embora tenha qualificado o ato como um "evento esporádico". Também a criança, em sua oitiva durante o estudo social, confirmou o episódio e relatou que, quando "faz arte", seu pai "briga e pega o chinelo" (fls.46/48-v).

Nada obstante, a definição da guarda de um menor não se resolve pela análise isolada de um único evento. A decisão deve ser pautada, sempre e invariavelmente, pelo princípio do melhor interesse da criança, o qual exige uma análise conjunta de todo o acervo fático-probatório, especialmente dos estudos psicossociais, que são os instrumentos técnicos adequados para subsidiar o julgador com uma visão aprofundada da dinâmica familiar.

No caso em tela, os relatórios técnicos, embora reconheçam o episódio de agressão (“chinelada”), trazem elementos que, sopesados, fundamentam a manutenção da sentença. O Conselho Tutelar, ao intervir no caso, compreendeu a situação como uma
"atitude de correção e não de tortura ou maus-tratos
" (fl.47), aplicando ao genitor apenas um termo de advertência (fl.53). O Relatório de Estudo Social (fls. 46/48-v) concluiu que o genitor
“proporciona condições satisfatórias ao crescimento de
[L.V.D.S.S.],
transparece carinho e cuidado,
sendo a afetividade visivelmente presente”
,
e que "
não foram observados elementos suficientes para sugerir uma alternância de guarda neste momento".

Outrossim, tem-se que um ponto importante para o deslinde da causa é a estabilidade. Restou incontroverso que a menor reside com o genitor desde os seus dois anos (hoje conta com 10 anos de idade). Ela está, portanto, plenamente adaptada ao seu lar, à sua rotina, à sua escola e ao seu círculo social há muitos anos. A declaração da E.E.E.F.M. "Córrego de Santa Maria" atesta que o pai e a madrasta são muito presentes na vida escolar da aluna, demonstrando constante preocupação com seu desenvolvimento (Id 11973721).

Uma alteração abrupta do lar de referência, neste momento da vida da criança, poderia acarretar prejuízos psicológicos e emocionais mais profundos do que a manutenção da situação fática já consolidada, a qual, segundo os laudos, é, no geral, positiva para o seu desenvolvimento.

Adicionalmente, o estudo social levantou também um ponto de atenção ao registrar que a criança
"expôs em seu relato espontâneo uma dose de interferência do discurso materno"
, e que “
tal intenção de manipulação da narrativa da criança
[pela genitora]
deve ser um sinal de alerta para possíveis danos futuros na formação dela”.
Tal constatação sugere que a alteração da guarda poderia intensificar o conflito parental, com prejuízos diretos à menor, que seria colocada no centro de uma disputa ainda mais acirrada.

Por outro lado, o Relatório Psicológico (Id 11973694) atestou a capacidade da apelante para o exercício da parentalidade e a existência de vínculo afetivo com a filha, o que jamais foi posto em dúvida. Precisamente por isso, a sentença, de forma prudente, manteve o lar paterno como referência, mas também estabeleceu um regime de convivência amplo e detalhado em favor da mãe, assegurando que os laços materno-filiais sejam não apenas mantidos, mas fortalecidos.

Desta forma, sopesando todos os elementos, conclui-se que a decisão do juízo
a quo
atende ao melhor interesse da menor L.V.D.S.S. A análise global do contexto fático indica que a manutenção da estabilidade do lar de referência da criança, aliada a um amplo direito de convivência com a mãe, é a solução mais adequada para garantir seu desenvolvimento saudável e equilibrado.

No mesmo sentido se manifestou a d. Procuradoria de Justiça em seu parecer (Id 14375707).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §11, CPC), posto que não fixados na origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.